Tribunal: TJBA
Processo: 0027294-90.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027294-90.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Andre Pereira de Aguiar Advogado(s): ADRIANO CARNEIRO SANTOS BRANDAO IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AO FORNECIMENTO DE SMART CARD. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, que concedeu a segurança em mandado impetrado por policial militar, reconhecendo o direito ao recebimento mensal de auxílio-transporte, diante da omissão prolongada do Poder Executivo em regulamentar o benefício previsto no art. 92, inc. V, "h", da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação de suposta omissão quanto à análise de argumentos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal e à utilização de transporte gratuito fornecido pelo Município de Salvador, via Smart Card, como substitutivo ao auxílio-transporte. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias apontadas como omitidas, afastando a aplicação da LRF como impeditivo ao pagamento de vantagens asseguradas por lei e reconhecendo que o fornecimento de Smart Card não suprime o direito ao auxílio. 5. A insurgência do embargante configura mero inconformismo com a decisão, buscando reabrir debate já enfrentado, o que é incabível na presente via. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC EM CASO DE REITERAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0027294-90.2015.8.05.0000, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargado, ANDRE PEREIRA DE AGUIAR, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11